Tribunal: STF
Processo: Rcl 49440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria desrespeitado o que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 163 (RE 593068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/2):
    Cuida-se de ação declaratória c/c repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), ajuizada por servidor(a) do Município de Santo Anastácio, relativamente aos descontos de contribuição previdenciária ao Regime Geral de Previdência Social sobre verbas trabalhistas de adicional de insalubridade e terço de férias. 
    Alega - com fundamento na tese firmada por essa Corte no julgamento do tema nº 163 de repercussão geral (RE 593.068) - a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, serviços extraordinários (horas extras), adicionais noturno e de insalubridade e quaisquer outras verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
    A despeito da demonstração, pela Fazenda Municipal, da inaplicabilidade do tema nº 163 de repercussão geral ao caso dos autos, por não envolver servidor público federal vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (mas sim servidor de Município, vinculado ao RGPS/INSS), o Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Presidente Venceslau manteve sentença que o “Declarar que é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre as horas extras;...Condenar a requerida a restituir a parte autora os valores descontados a com os respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal”.
    Contra a aplicação indevida da tese firmada no julgamento do tema nº 163, o Município de Santo Anastácio interpôs recurso extraordinário, que, todavia, teve seguimento negado com fundamento no referido Tema 163. 
    Contra essa decisão a Fazenda Municipal interpôs agravo interno (esgotando as instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC), demonstrando o manifesto equívoco na aplicação do precedente, mas o Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão.
    No entanto, o colégio recursal negou provimento ao referido agravo, não restando à Fazenda Municipal uma alternativa senão a de ajuizar a presente RECLAMAÇÃO, para demonstrar o evidente equívoco na aplicação do precedente ao caso.
    Ao final, requer, “a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão proferido pela COLÉGIO RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESIDENTE VENCESLAU seja cassado, determinando-se o rejulgamento da causa sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no tema nº 163 de repercussão geral, ou, no mínimo, a subida do Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Municipal”.  (fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 15/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido opostos embargos declaratórios na origem.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).
    É o que se extrai da leitura a “contrario sensu” do art. 988, § 5º, II:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I a IV“omissis”.
    § 5 º É inadmissível a reclamação:
    I “omissis”
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”,  pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017).
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017).
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016).
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo “a quo”, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017).
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017).
    Contudo, na presente hipótese, não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação.
    O reclamante alega aplicação equivocada do Tema 163 (RE 593068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o qual segue:
    Tema 163: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
    Sem razão, contudo. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo referido tema de repercussão geral, pois assentou que “As verbas indicadas na inicial são de caráter eventual, de sorte que não podem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária da parte autora, a mercê do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 13/1994” (doc. 3, fl. 264). Destaco ainda, no ponto de interesse, trecho do ato impugnado (doc. 3, fl. 537):
    Trata-se de agravo contra decisão da Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto pela municipalidade em razão da r. Decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no paradigma do Tema 163. 
    Tendo em vista que a insurgência do agravante nos autos é de natureza análoga ao decidido pela Suprema Corte no paradigma supracitado, incabível o processamento do recurso extraordinário, o que embasou a decisão hostilizada.
    Ora, cotejando o “decisum” reclamado à tese de repercussão geral fixada no Tema 163, transcrito acima, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    Dessa forma, não havendo teratologia a ser sanada, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente